Tribunal: STF
Processo: Rcl 37774
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que julgou parcialmente procedente a reclamação constitucional “para cassar a ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração a orientação do STF sobre o tema” (eDOC 37, p. 4). 
    Sustenta o embargante a existência de omissão na monocrática em relação aos pontos aduzidos em contestação, quais sejam (i) o trânsito em julgado do acórdão reclamado e (ii) a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, pois “o Juízo de admissibilidade [do recurso extraordinário] não compete ao STF e sim, ao Tribunal Superior do Trabalho” (eDOC 39, p. 6).
    É o breve relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC), hipóteses não verificadas no presente caso.
    No caso dos autos, o Juízo reclamado negou seguimento ao agravo de instrumento e, diante da irrecorribilidade da decisão, determinou a imediata certificação do trânsito em julgado da demanda:
    “Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT. 
    In casu, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A da CLT, uma vez que, quanto à: 
    a) transcendência econômica (inciso I) – para um valor da causa de R$ 85.000,00 (pág. 21), o Reclamante obteve uma condenação de R$ 35.000,00 (pág. 1.358), que não atende ao conceito de ‘elevado valor da causa’, quer objetiva, quer subjetivamente para empresa do porte da Reclamada; 
    b) transcendência jurídica e política (incisos IV e II) – as matérias discutidas no recurso de revista – turnos ininterruptos de revezamento, intervalo intrajornada e tempo à disposição do empregador – não são novas no âmbito do TST, a exigir fixação de tese jurídica e uniformização jurisprudencial, e a decisão regional não atenta contra jurisprudência sumulada do TST ou STF, a recomendar o controle da decisão do TRT, a par de envolver reexame de fatos e provas, vedado nesta Superior Instância pela Súmula 126 do TST; 
    c) transcendência social (inciso III) – revista não demonstrou a pretensa violação direta dos incisos XIV e XXVI do art. 7º da CF, direitos sociais constitucionalmente garantidos, o que descarta a transcendência social do apelo.
    Por outro lado, não sendo mais recorrível dentro deste Tribunal o despacho denegatório do agravo de instrumento, por falta de transcendência do recurso denegado, inclusive por embargos declaratórios, em face de sua natureza recursal (Súmula 421, II, do TST), e não sendo admissível recurso extraordinário para rediscussão dos requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais, por ausência de repercussão geral (STF-RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/10; ARE 697.560 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/03/13; ARE 733.114/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/04/13; ARE 646.574/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/02/13), a consequência natural é a formação da coisa julgada, com a imediata baixa dos autos à origem. 
    Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem.” (eDOC 19) (Grifei)
    Conforme consignado na decisão embagada, há identidade da matéria dos autos (prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas) à processo-paradigma em tramitação nesta Suprema Corte (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019). 
    Em 03.05.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 
    Enquanto relator, determinei, em 28.06.2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC.
    Ainda assim, em 14.10.2019, a autoridade reclamada proferiu decisão que nega seguimento ao agravo de instrumento em lide cuja matéria de fundo está abrangida pelo ARE 1121633 RG, de modo a desrespeitar a autoridade da decisão de sobrestamento nacional proferida por mim nos autos do paradigma.
    Como consectário lógico, não deveria a demanda trabalhista ter seu trânsito em julgado certificado, uma vez que o Juízo reclamado, diante da suspensão nacional da tramitação da matéria, sequer poderia ter apreciado o agravo de instrumento, em prol da segurança jurídica e da coerência entre julgados e precedentes obrigatórios. Deveria, pois, manter o julgamento do recurso sobrestado até a definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal e, após isso, aplicar o entendimento firmado no precedente de reprodução obrigatória ao caso em análise (art. 927, V, do CPC).
    Portanto, não há que se argumentar pela incidência, no presente caso, da Súmula 734 do STF, sob pena de cercear o direito da inafastabilidade do Poder Judiciário em questões sensíveis. 
    Em consideração ao segundo ponto embargado, também não vislumbro qualquer omissão. Como consignado na decisão monocrática, a matéria de fundo possui índole constitucional capaz de atrair a incidência do art. 896-A, §1º, II, da CLT, de modo que o óbice ao prosseguimento do processo pelo autoridade reclamada configura usurpação de competência desta Corte. 
    Por fim, em homenagem ao princípio da celeridade processual, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte ora embargada (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015). Nesse sentido, confiram-se a Rcl-AgR 20.896, Primeira Turma, DJe 07.02.2018; e a Rcl-AgR 27.893, Primeira Turma, DJe 09.02.2018, ambas de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente